Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ÓBICE.

1. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, e o Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.

2. Agravo de instrumento provido.